Tribunal: TJDFT
Processo: 0736945-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A nova redação do art. 112, caput e incisos V e VII, da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para o apenado primário, e 60% (sessenta por cento) para o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
2. A norma legal superveniente não trouxe alterações para o sentenciado reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, não se mostrando viável a aplicação retroativa na espécie.
3. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena, impondo-se a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo para a progressão de regime em face de todas as execuções penais relativas aos crimes hediondos ou equiparados.
4. Agravo conhecido e desprovido.